Tribunal: STF
Processo: CC 7059
Classe: CC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-19
Data de publicação: 2002-08-19

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL.
        CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, SUSCITADO POR TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO, PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONTRA
DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE DETERMINOU A REMESSA
DOS AUTOS AO SUSCITANTE.
        RECLAMAÇÃO AJUIZADA POR SERVIDORES DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. PRETENSÃO SALARIAL ORIUNDA DE CONTRATO
INDIVIDUAL DE TRABALHO CELEBRADO COM ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO EM
MOMENTO ANTERIOR AO DA VIGÊNCIA DO REGIME JURÍDICO ÚNICO (LEI
8.112/90).
1.      Em caso semelhante, com base nos arts. 102, I "o", e
105, I, "d", da C.F., decidiu o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Conflito de Competência nº 7039/PE, DJU de
 21.02.97, Relator o eminente Ministro OCTAVIO GALLOTTI:
        "EMENTA: - Tendo sido dirimido, pela instância constitucional

competente (Superior Tribunal de Justiça), o conflito de competência
 entre a Justiça do Trabalho e a comum, não cabia ao Tribunal
Regional do Trabalho pretender renová-lo perante o Supremo Tribunal
Federal.
        Conflito de que, em conseqüência, não se conhece,
restituídos os autos à Corte suscitante, para que prossiga no
julgamento do feito".
2.      Adotados os fundamentos deduzidos nesse
 precedente, o Conflito resta igualmente não conhecido,
determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal Regional do
Trabalho, a fim de prosseguir no julgamento que interrompeu.